Tribunal: TJES
Processo: 5038271-49.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038271-49.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DAMASIO SOBRINHO
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória ajuizada por ANTONIO DAMASIO SOBRINHO em face de SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL, na qual o autor alega sofrer descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a uma filiação que afirma jamais ter contratado ou autorizado. Pugna pela cessação dos descontos, declaração de nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

A sentença (ID n.º 14675015) julgou procedentes os pedidos da exordial para: a) declarar a nulidade e inexigibilidade da cobrança “CONTRIB. SINDNAPI 0800 357 7777”; b) condenar a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e c) condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado. A parte ré, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - SINDNAPI, em seu recurso (ID n.º 14675019), suscita a preliminar de incompetência absoluta do juízo pela necessidade de perícia técnica para aferir a validade da contratação digital. No mérito, defende a regularidade da filiação, que teria ocorrido por meio eletrônico com biometria facial e autorização expressa, pugnando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a devolução na forma simples e a exclusão ou minoração da verba indenizatória. Por sua vez, a parte autora, em seu recurso (ID n.º 14675022), pleiteia exclusivamente a majoração da condenação por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por considerá-lo mais adequado ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”), acrescendo-se as considerações a seguir sobre as teses recursais.

De início, rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia técnica. A parte ré, ora recorrente, limita-se a alegar a complexidade da causa, mas não apresenta qualquer elemento probatório robusto que justifique a instauração de um incidente pericial. O documento apresentado como prova da contratação consiste em um termo com um código HASH, que por si só não comprova a autoria da assinatura, mas apenas a integridade do documento. A meu sentir, a análise dos fatos pode ser realizada com base nas provas documentais e nas regras de distribuição do ônus probatório, sendo matéria compatível com a competência dos Juizados Especiais.

No mérito, o recurso da parte ré não merece acolhimento. A relação jurídica em análise possui natureza consumerista, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A ré, ao oferecer serviços e benefícios mediante contraprestação financeira (mensalidade), enquadra-se no conceito de fornecedora. Diante da negativa de contratação pelo consumidor, cabia à recorrente o ônus de comprovar a regularidade da filiação e a validade da autorização para os descontos (CPC, art. 373, inciso II), do qual não se desincumbiu. A ausência de um contrato devidamente assinado ou de prova segura e verificável da anuência do consumidor configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparar os danos causados, nos termos do art. 14 do CDC.

A condenação à restituição em dobro dos valores deve ser mantida. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS) estabelece que a devolução em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé (elemento volitivo). No caso, a realização de descontos no benefício previdenciário de pessoa idosa sem prova robusta da contratação caracteriza conduta contrária à boa-fé, justificando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O recurso da parte autora também não prospera. Os danos morais estão devidamente configurados. Esta 2ª Turma Recursal possui entendimento pacífico de que os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como é o caso do benefício previdenciário, configuram dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. O valor de R$3.000,00 (três mil reais), arbitrado pelo juízo de piso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade do instituto (compensatória para a vítima e pedagógica-punitiva para o ofensor), sem gerar enriquecimento ilícito. Portanto, inexistem razões para sua minoração ou majoração.

Da conclusão. Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente/autora no pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita deferido. Condeno a parte recorrente/ré no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)